Tribunal: TJMT
Processo: 0024524-67.2014.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024524-67.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), MARLICY MOREIRA - CPF: 275.150.601-15 (APELADO), JULIGREISO REIS LINO - CPF: 913.500.341-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - RELAÇÃO DE CONSUMO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - INSURGÊNCIA CONTRA LEGITIMIDADE DA ASSINATURA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DA ASSINATURA - SERVIÇO IMPUGNADO NÃO CONTRATADO - RESTITUIÇÃO DO VALOR DE FORMA SIMPLES - DANOS MORAIS
IN RE IPSA
- INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.º 479 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista

Conforme entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Restando comprovada a fraude da contratação, mediante laudo pericial, é de rigor a declaração de nulidade no negócio jurídico questionado e o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. No caso dos autos, não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a instituição financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Quanto à compensação, não restou cabalmente comprovado que o valor foi depositado na conta corrente da parte autora, resta indevida a compensação com os valores indevidamente descontados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO DAYCOVAL S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.º 0024524-64.2014.8.11.0041 – Ação de Desconstituição de Descontos em Folha de Pagamento c/c Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito

- proposta por MARLICY MOREIRA – julgou parcialmente procedente referida ação – condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ); condenou também, ao pagamento do valor correspondente às parcelas descontadas mensalmente em sua folha de benefícios, em dobro, a título de danos materiais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir do desembolso, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 16% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que diferente do que alega a apelada, constam nos sistemas interno do apelante as seguintes contratações:
1. Contrato nº 20-1668823/13
, firmado em 04/06/2013, sendo o valor contratado a quantia de R$ 6.921,05. O valor foi disponibilizado na conta de titularidade da apelada, indicada no momento da contratação;
2
. Contrato nº 21-1827988/13
, firmado em 13/09/2013, sendo o valor contratado a quantia de R$ 10.192,13. Do montante contratado, o valor de R$ 8.581,08 foi utilizado para quitação do contrato da apelada junto ao Banco Cruzeiro do Sul e o valor de R$ 1.434,75 foi disponibilizado para a apelada, na conta de sua titularidade, indicada no momento da contratação;
3. Contrato nº 21-1828259/13
, firmado em 13/09/2013, sendo o valor contratado a quantia de R$ 21.050,17. Do montante contratado, o valor de R$ 18.177,67 foi utilizado para quitação do contrato da apelada junto ao Banco Cruzeiro do Sul e o valor de R$ 2.508,38 foi disponibilizado para a apelada, na conta de sua titularidade, indicada momento da contratação.

Destaca que foram apresentados todos os contratos, bem como, que foi comprovada a disponibilização

dos valores pactuados na conta da parte apelada, ainda, que foram realizadas compras de dividas que a apelada possuía junto ao Banco Cruzeiro do Sul.

Porém, apesar de todo o conjunto probatório dos Autos, entendeu o Magistrado a quo pela procedência do pleito autoral, impondo ao Banco condenação em declarar a inexistência do débito, além de condenação em danos morais, e devolução dos valores descontados, no entanto, sem autorizar a compensação dos valores que foram comprovados terem sido disponibilizados na conta da apelada.

Consigna que a sentença não considerou diversos fatores, tais como: terceiros fraudarem um contrato e ser exatamente a Recorrida beneficiária do crédito; ainda, que a apelada não trouxe aos autos justificativas

para

que terceiros tivessem a posse de sues documentos e demais informações pessoais; que não houve tentativa de solucionar administrativamente a lide; que não comprovou danos morais; no que tange aos materiais que não foi determinada a compensação dos valores disponibilizados em favor da apelada.

Ainda, que caso reste dúvida com relação ao recebimento dos valores pactuados nos contratos discutidos, necessário a expedição de ofício ao Banco do Brasil (conta de titularidade da apelada em que foram depositado os valores dos contratos), para que traga nos autos o extrato da conta da apelada, para comprovação dos valores pactuados, bem como, expedição para o Banco Cruzeiro do Sul (referente a compra de dividas de outros contratos da apelada com referida instituição financeira), para que traga nos autos os contratos que a parte apelada possuía, e os demonstrativos de operações de referidos contratos.

Assim que a sentença deve ser reformada, posto que inexiste irregularidade no contrato firmado.

Sustenta a inexistência de dano moral e, eventualmente a redução quantum indenizatório.

Discorre sobre a compreensão de crédito recebido pela parte apelada, ainda, que caso reste determinado ao Banco proceder com a restituição dos valores debitados, deve ser determinada de igual modo a compensação do valor disponibilizado para a parte autora, levando as partes ao status quo ante.

Requer a reforma da sentença apelada, para fim de julgar improcedente o pedido inicial, condenando-se o Recorrido ao pagamento das verbas sucumbenciais, e/ou reduzir a verba condenatória, a fim de adequá-la ao patamar mínimo, com determinação de compensação do valor creditado na conta corrente da parte autora devidamente corrigido.

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.º167830670)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de

Recurso de Apelação interposto por BANCO DAYCOVAL S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.º 0024524-64.2014.8.11.0041 – Ação de Desconstituição de Descontos em Folha de Pagamento c/c Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito

- proposta por MARLICY MOREIRA – julgou parcialmente procedente referida ação – condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ); condenou também, ao pagamento do valor correspondente às parcelas descontadas mensalmente em sua folha de benefícios, em dobro, a título de danos materiais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir do desembolso, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 16% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida.

Pois bem.

Narra a parte autora ser servidora pública do Estado, bem como que, ao verificar sua ficha financeira dos exercícios de 2013 a 2014, deparou-se com efetuação descontos, que atingiram a monta de R$ 7.262,84 (sete mil duzentos e sessenta e dois reais e oitenta e quatro centavos).

Afirma que jamais contratou qualquer empréstimo junto ao requerido.

Diante do exposto e considerando abusivas as atitudes da ré, pugna pela declaração de nulidade dos empréstimos em comento bem como pela caracterização de danos materiais e morais ao caso e restituição em dobro.

Contestando os fatos apresentados pela parte autora, a instituição bancária ré defende a improcedência da ação, sob o argumento de que os empréstimos foram contratados pela autora e, consequentemente, seria devida a cobrança bem como inexistente o dever de restituir e indenizar.

Foi designada perícia grafotécnica a fim de aferir a falsidade ou a legitimidade da assinatura constante no instrumento de contrato apresentado pela instituição bancária ré junto à contestação, que concluiu que “
Assim, constata-se que, todas as assinaturas constantes nos contratos (dos três tipos destacados) não foram escritas com o punho da autora, já que nenhuma apresenta as características da grafia autêntica periciada
”.(id.nº. 158968807-pág.32)

Sentenciando o feito, entendendo o Juízo
a quo
que a instituição bancária não logrou em comprovar que a parte autora efetivamente contratou o empréstimo que ensejou nos descontos mensais em sua aposentadoria, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a ré recurso de apelação.

Ao caso, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Dessa forma, tem-se que a responsabilidade da instituição financeira ré pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito, nos termos do inciso I do § 1.º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em apreço, restou incontroversa a ocorrência de fraude na contratação do serviço de empréstimo consignado, enfatizando que a perícia grafotécnica foi enfática ao concluir pela inautenticidade da assinatura questionada constante nos contratos, eis que não foram produzidas pelo próprio punho da autora.

Ao caso, cumpre salientar que as instituições financeiras devem garantir a segurança dos serviços prestados, responsabilizando-se por eventual falha, tratando-se de risco do negócio.

Desse modo, ao disponibilizarem aos consumidores o acesso aos seus serviços, como cartão de crédito, deve ser garantida pela instituição bancária absoluta segurança do meio a ser utilizado, de modo a evitar fraudes.

Atentando ao que foi narrado pela instituição bancária bem como considerando o que foi por ela juntado aos autos, tem-se que a ré não se desincumbiu do ônus de provar a “
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”, consoante exigência inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Assim, tem-se que houve a falha na prestação dos serviços pela ré, por risco da própria atividade, o que está caracterizada ante à ausência de adoção de providências e medidas de segurança de dados protegidos pelo sigilo bancário, que levou à contratação fraudulenta do empréstimo.

Trata-se, portanto, de fortuito interno a ser suportado pelo prestador do serviço.

A corroborar o exposto acima, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento jurisprudencial externado pelos nossos Tribunais de Justiça, inclusive este, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA -
CARTÃO DE CRÉDITO
- INSURGÊNCIA CONTRA LEGITIMIDADE DA ASSINATURA - ÔNUS DA PROVA ATRIBUÍDA À CASA BANCÁRIA - TEMA 1.061/STJ -
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DA ASSINATURA
- DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE - DESCONTOS INDEVIDOS -
DANOS MORAIS IN RES IPSA
- INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ - AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - MULTA DO ART. 1.021, §4º, do CPC - APLICAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. É da casa bancária o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura consignada em instrumento contratual por ela apresentado, nos termos do entendimento sedimentado pelo Tema 1.061 (REsp 1846649/MA).
Restando comprovada a fraude da contratação, mediante laudo pericial, é de rigor a declaração de nulidade no negócio jurídico questionado e o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula nº 479, STJ
. A postura adotada pelo agravante, consistente na interposição de recurso, manifestamente improcedente, com o único intuito de reproduzir questões consolidadas em sede de julgamento de recursos repetitivos, revela atitude incompatível com o exercício da boa-fé processual, o que justifica a aplicação da multa do artigo 1.021, §4º, do CPC. (TJMT - N.U 1004053-37.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022)

Desse modo, em consonância com a jurisprudência exposta, tem-se que a situação pela qual passou a autora superou o que se convencionou chamar de mero aborrecimento. Diante de referido quadro, é inegável o desgaste imposto ao consumidor, que ultrapassa a esfera do dissabor e que deve ser reparado pela via dos danos morais.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

No que tange os danos materiais, considerando que o autor não trouxe aos autos elementos capazes de assegurar tenha a instituição financeira agido com propósito maldoso, não há como condenar esta à devolução em dobro dos valores ilegitimamente descontados. Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL -
DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
-
EMPTRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO
- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - FORTUITO INTERNO - RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) -
RESTITUIÇÃO DO VALOR DE FORMA SIMPLES
- DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DESPROPORCIONAL - MAJORAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA NO PONTO - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO REQUERIDO DESPROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ. A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes. Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser majorada a verba fixada em valor irrisório.
Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente
. Quanto a compensação, restando comprovado por meio de extrato bancário que o valor fora depositado na conta corrente da parte autora, resta devida a compensação com os valores indevidamente descontados, não havendo reparo a fazer na sentença neste aspecto. (TJMT - N.U 1001034-39.2021.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
-
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
-
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO
-
DANO MORAL CONFIGURADO
-
RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."
A utilização de dados do consumidor por terceiro, por meio de fraude, para contratação de empréstimo bancário mediante desconto de proventos de aposentadoria, é a má operacionalidade do prestador do serviço que permite a concretização da contratação fraudulenta, sendo este responsável pela falha no serviço
. A doutrina tem consagrado a dupla função da verba questionada: compensatória e penalizante, valendo ressaltar que o valor arbitrado deve guardar pertinência com a força econômico-financeira das partes.
A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui, não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição
. (TJMT - N.U 0002172-43.2018.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 03/02/2023)

Ademais, quanto à compensação, apesar da Instituição Financeira defender que referido valor foi transferido conta corrente da parte autora, referida alegação não restou devidamente comprovada, os documentos juntados foram produzidos unilateralmente pela Ré.

Quanto a necessidade de se oficiar o Banco da parte autora, caberia a Apelante ter solicitada tal medida junto ao juízo, o que não o fez, não sendo este o momento para produção de provas.

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, determinando que a restituição do indébito se dê na forma simples, mantendo-se incólume os demais tópicos da sentença recorrida.

Ainda, no que tange aos honorários de sucumbência, considerando que o recurso de apelação interposto pela ré foi parcialmente provido, não se aplica o disposto no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, eis que não se encontram presentes todos os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, não devendo ser majorado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023